Tribunal: TJBA
Processo: 8000312-57.2024.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000312-57.2024.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEF DA COSTA SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO RMC. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por beneficiário de aposentadoria que alegou não ter contratado cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, afirmando ter sido vítima de fraude, com descontos mensais em seu benefício previdenciário, postulando a declaração de inexistência do débito, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a autenticidade da assinatura aposta no contrato impugnado; (ii) estabelecer se a ausência de produção de prova pericial grafotécnica acarreta a nulidade da contratação; (iii) determinar se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam restituição em dobro e compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando impugnada, nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil e do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A ausência de requerimento de perícia grafotécnica, meio adequado para comprovação da veracidade da assinatura, implica o não cumprimento do ônus probatório pelo banco.

5. As divergências visíveis entre a assinatura constante no contrato e aquelas presentes nos documentos pessoais do autor evidenciam a plausibilidade da alegação de fraude.

6. A simples comprovação de transferência de valores não supre a ausência de manifestação de vontade válida do consumidor.

7. Reconhecida a nulidade do contrato, os descontos realizados sob a rubrica de reserva de margem consignável são indevidos.

8. A restituição em dobro dos valores pagos é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de engano justificável.

9. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno.

10. O desconto indevido em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

IV. DISPOSITIVO.

11. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.061; TJBA, Apelação nº 8000136-25.2020.8.05.0136; TJBA, Apelação nº 8000248-06.2017.8.05.0166.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000312-57.2024.8.05.0073
, da Comarca de Curaçá, em que figuram como Apelante
ANTONIO JOSE DOS SANTOS
e como Apelado
BANCO BMG S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora